Tribunal: TJDFT
Processo: 0729877-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Se a parte autora deixa de promover os atos e diligências que lhe competem após a concessão de prazo pelo juiz, emerge hipótese de extinção por abandono da causa, com apoio no art. 485, III, do CPC. Precedentes.
2. Em atenção aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), cabe ao magistrado apontar com precisão quais as vicissitudes a serem sanadas pelas partes, oportunizando a regularização do feito.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.